Tribunal: TJES
Processo: 0008991-31.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008991-31.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELINA QUEILA GRACA DOS SANTOS

APELADO: GILDO DENIS DOS SANTOS ALVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE PROVA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração e extinção de condomínio de bem imóvel, por não restar demonstrada a copropriedade da parte autora.

A apelante sustenta que o imóvel foi adquirido onerosamente na constância do casamento e que a copropriedade está comprovada por meio de recibos de pagamento, notas de reforma e prova oral, alegando que o regime de separação convencional de bens não impede o reconhecimento do condomínio.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prova da copropriedade, requisito para a extinção de condomínio e alienação judicial de imóvel, pode ser suprida por provas documentais indiretas e testemunhais na ausência de registro do título translativo no Registro de Imóveis.

III. Razões de Decidir

4. A concessão da assistência judiciária gratuita a pessoa natural goza de presunção de veracidade, incumbindo à parte impugnante o ônus de colacionar prova inequívoca da capacidade financeira para a revogação do benefício.

5. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade de bens imóveis perfaz-se mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

6. A prova da titularidade dominial é pressuposto obrigatório para a ação de extinção de condomínio, de modo que a prova oral e documentos de pagamentos vinculados a terceiros são insuficientes para suprir a falta de escritura pública ou certidão de registro em nome da parte interessada.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

8. Tese de julgamento: “A extinção de condomínio de bem imóvel exige a prova da copropriedade mediante registro no Registro de Imóveis, sendo a prova testemunhal insuficiente para comprovar o domínio em ações de natureza petitória”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CELINA QUEILA GRACA DOS SANTOS
em face da r. sentença de id. 16598913 proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de
“ação de condomínio”
ajuizada em face de
GILDO DENIS DOS SANTOS ALVES
, julgou improcedente o pedido autoral por não restar demonstrado os fatos alegados pela parte autora.

Nas razões recursais (id. 16598913) a parte apelante aduz, em síntese, que: (i) o imóvel foi adquirido pelo casal na constância do casamento, ainda que em nome do recorrido apenas, sendo comprovada a copropriedade por meio de prova documental e testemunhal; (ii) a ausência de registro do imóvel em nome da apelante decorreu de orientação do próprio recorrido, que prometera incluí-la no contrato futuro de financiamento bancário; (iii) o regime de bens adotado no casamento – separação convencional – não impede a comprovação de copropriedade de bens adquiridos onerosamente e ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgada procedente a pretensão de declaração e extinção de condomínio do imóvel descrito nos autos, com a consequente alienação judicial do bem.

Contrarrazões apresentadas em id. 16879336 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0008991-31.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELINA QUEILA GRACA DOS SANTOS

APELADO: GILDO DENIS DOS SANTOS ALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CELINA QUEILA GRACA DOS SANTOS
em face da r. sentença de id. 16598913 proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de
“ação de condomínio”
ajuizada em face de
GILDO DENIS DOS SANTOS ALVES
, julgou improcedente o pedido autoral por não restar demonstrado os fatos alegados pela parte autora.

Nas razões recursais (id. 16598913) a parte apelante aduz, em síntese, que: (i) o imóvel foi adquirido pelo casal na constância do casamento, ainda que em nome do recorrido apenas, sendo comprovada a copropriedade por meio de prova documental e testemunhal; (ii) a ausência de registro do imóvel em nome da apelante decorreu de orientação do próprio recorrido, que prometera incluí-la no contrato futuro de financiamento bancário; (iii) o regime de bens adotado no casamento – separação convencional – não impede a comprovação de copropriedade de bens adquiridos onerosamente e ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgada procedente a pretensão de declaração e extinção de condomínio do imóvel descrito nos autos, com a consequente alienação judicial do bem.

Contrarrazões apresentadas em id. 16879336 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o apelado sustenta a ausência de hipossuficiência da apelante. Todavia, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita fundamenta-se na presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural.

Para a revogação do benefício, incumbe ao impugnante o ônus de colacionar aos autos prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, de modo a elidir a presunção legal. No caso vertente, o apelado não apresentou documentos ou elementos fáticos novos capazes de demonstrar a alteração da situação econômica da recorrente.

Dessa feita, não merece prosperar a impugnação.

Quanto a análise de mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de condomínio
apto a autorizar a dissolução e alienação judicial do imóvel
situado no Ed. Buri, apto 104, e sua respectiva vaga de garagem, situada na Rua Henrique Laranja, 643, Centro, Vila Velha/ES.

Em que pese o esforço argumentativo da apelante, a sentença recorrida não merece reparos.

A ação de extinção de condomínio pressupõe, obrigatoriamente, a prova da copropriedade do bem. Tratando-se de bens imóveis, a propriedade se perfaz mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a apelante não logrou êxito em instruir o feito com a certidão de ônus ou escritura pública que comprove sua condição de condômina. Os documentos acostados (fls. 83-132) indicam pagamentos e contratos vinculados a terceiros, inexistindo prova da titularidade dominial em nome da recorrente.

A prova oral formulada em id. 16598905, embora possa auxiliar na compreensão do contexto fático, é insuficiente para suprir a ausência de prova documental do domínio em ações desta natureza. Não havendo prova inequívoca da copropriedade registrada, carece a autora de fundamento jurídico para pleitear a extinção do condomínio e a consequente alienação forçada do bem.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, e nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária devida pela apelante em face do patrono do apelado para 11% (onze) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)